Tribunal: TJDFT
Processo: 0717135-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PROVA DA MENOR IDADE. DOCUMENTO IDÔNEO. SIMULACRO. PROVA TESTEMUNHAL. PERÍCIA. PRESCINDÍVEL. CONCURSO DE AGENTES. TEORIA MONISTA. VÍNCULO SUBJETIVO. EXISTENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O Código Penal Brasileiro, como regra, adotou a teoria monista, unitária ou monística, segundo a qual todos os agentes que concorreram para a prática da infração penal, por ela respondem igualmente. É o que dispõe o art. 29 do CP: “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.
2. O vínculo subjetivo existente entre os agentes no concurso de pessoas revela uma vontade homogênea em busca da produção do mesmo resultado. Contudo, esse vínculo não depende do prévio ajuste entre os envolvidos, bastando a ciência por parte de um agente no tocante ao fato de concorrer para a conduta de outrem.
3. Tem-se por inafastável o vínculo subjetivo ou psicológico entre os agentes (princípio da convergência), quando o acervo probatório dos autos aponta de forma inconteste para a prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes. Correta a incidência da causa de aumento do Art. 157, § 2o, II, do CP (Concurso de Pessoas).
4. A prova da menoridade de coautor do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas pode ser feita por meio de qualquer documento idôneo, sendo prescindível a juntada aos autos de cópia da carteira de identidade.
5. A não realização de perícia no simulacro não obsta a condenação pelo crime de roubo, quando o conjunto probatório conduz à certeza de utilização de objeto para simular arma de fogo na prática do crime e serviu de meio a atemorizar a vítima, inibindo a sua capacidade de resistência.
6. Apelação conhecida e desprovida.